Tribunal: STF
Processo: Rcl 71533
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não configurada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte agravante sustenta que o órgão reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer a competência do Juízo trabalhista para conduzir o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afastou o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com base em fundamento constitucional, a implicar ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, alterado pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, decretada pelo Juízo falimentar, deve observar os requisitos do art. 50 do CC, mas não exclui a competência de outros órgãos judiciais para instaurar e conduzir o incidente no âmbito de suas competências. 



    5. Segundo a Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    6. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.